Tribunal: TJMT
Processo: 1000678-20.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1000678-20.2020.8.11.0000
Impetrante: Tales Passos de Almeida
Paciente: Weverson Silva Brito
Impetrado: Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Weverson Silva Brito, apontando como autoridade coatora o Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Dessume-se dos autos que o paciente foi preso cautelarmente no dia 19 de dezembro de 2019, em decorrência da Operação denominada Reditus, pela suposta prática dos delitos de organização criminosa, tráfico de drogas com participação de adolescentes, associação para o tráfico, tortura, sequestro/cárcere privado e roubos, conforme previsão legal do artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013, artigos 33, 37 e 40, da Lei no 11.343/2006, artigo 1o, inciso I, da Lei no 9.455/97, artigos 148 e 157, ambos do Código Penal c/c artigo 69 do Código Penal.
O impetrante alega que o paciente se apresentou espontaneamente, é primário e possui bons antecedentes, possui filha de 1 ano e 8 meses, além de endereço certo e determinado.
Aduziu que entende estar configurada a ilicitude por ausência de citação do beneficiário, e, por estar presente a fumaça do bom direito e o perigo na demora, é legítima a concessão liminar para expedição de salvo conduto, alvará de soltura, além da fixação de eventuais medidas cautelares diversas da prisão.
No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 30545454).
Juntou documentos.
É o relatório.
Como é cediço, conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora.
Nesse cenário, da análise superficial própria desta fase de cognição não exauriente, observo que o pedido de liminar formulado na inicial, em verdade, confunde-se com o próprio mérito do writ impetrado.
Não obstante, ao que parece, a autoridade acoimada de coatora fundamentou adequadamente o decreto constritivo, diante da existência da prova da materialidade dos crimes e da presença de indícios suficientes de autoria, com esteio nos artigos 312 e 313 do CPP, para a garantia da ordem pública, considerando algumas circunstâncias do caso concreto que, em tese, demonstram a necessidade da custódia cautelar.
Em relação ao paciente, destacou-se no decisum que, em tese, ele exerce a função de “camisa ou companheiro” na organização criminosa “Comando Vermelho”, além de ser membro de associação destinada ao tráfico de drogas, comandada por Weslen Henrique de Lima Ramos, na cidade de Rondonópolis/MT.
Convém destacar ainda que as condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não são suficientes para a concessão da liberdade provisória, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, inclusive no âmbito deste Tribunal (Enunciado n. 43, TJMT).
Dessa forma, a apreciação das razões escoradas na impetração, nesta quadra, seguramente conformará medida desaconselhada, mormente porque os elementos encartados aos autos são insuficientes para evidenciar, primo ictu oculi, o sustentado constrangimento ilegal suportado pelo beneficiário, razão pela qual julgo prudente a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Ex positis, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas no art. 1.501 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça; findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante pelo DJe.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de janeiro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator